Tribunal: TJSP
Processo: 2024753-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão mantida. Análise do título executivo judicial. Plena possibilidade de demolição e de reconstrução do muro, à míngua de composição amigável entre as partes. Direito de propriedade que não é absoluto e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão mantida. Análise do título executivo judicial. Plena possibilidade de demolição e de reconstrução do muro, à míngua de composição amigável entre as partes. Direito de propriedade que não é absoluto e que deve ser restringido por força da sentença que lastreia a presente execução. Litigância de má-fé. Não constatação de conduta ilícita a justificar eventual sanção processual. RECURSO NÃO PROVIDO.